Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704943-81.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI, RAIMUNDA MARIA CAVALCANTI EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco de Paiva Cavalcanti e Outros contra a decisão Id. 32864370, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Nas razões recursais, os Embargantes alegam que a decisão embargada é omissa quanto ao fato de a área indicada pela TERRACAP não condizer com o terreno discutido nos autos. Sustentam que era necessário analisar se o terreno apontado pela TERRACAP coincide com o imóvel dos peticionários. Asseveram que a decisão embargada se restringiu a manter a decisão agravada, em razão do interesse da TERRACAP, sem, contudo, observar que sua manifestação se consubstanciou em documentos errôneos. Aduzem que o acervo probatório é claro quanto ao fato de a área apontada não ser a retratada nos autos. Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. De logo, ressalto que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da matéria contida no julgado. No caso, registro que não há qualquer vício no v. Acórdão que deva ser sanado. Como visto, os Agravantes requereram a concessão de efeito suspensivo para que o processo não seja remetido para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que as provas constantes dos autos são claras quanto ao fato de a área apontada pela TERRACAP não condizer com a retratada nos autos. Sucede que durante o trâmite processual a TERRACAP manifestou interesse em integrar à lide, à consideração de que o imóvel em comento é público. Como se sabe, uma vez presente o interesse do ente público nos autos, deve o processo ser remetido ao Juízo da Vara da Fazenda Pública, independentemente do motivo apresentado. Isso porque, de acordo com o artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, ainda que a questão referente ao imóvel esteja pendente de apreciação, pelo simples fato de haver interesse manifestado pela TERRACAP, o processo deve ser redistribuídos para o Juízo da Fazenda Pública. A toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão embargada, porquanto foram analisados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora